Tribunal: STF
Processo: Rcl 49615
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 1.150. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ACÓRDÃO RECLAMADO LIMITADO A AFIRMAR O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por João Vital de Oliveira Neto, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 118-88.2019.5.13.0012, que teria contrariado o que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 1.150.



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções quanto ao contexto fático e decisório de origem:



    (i) o ora reclamante foi contratado pelo Estado da Paraíba em 13.9.1988, sem concurso público, para exercer a função de assessor auxiliar na Secretaria de Estado da Educação, não tendo preenchido os requisitos para a estabilização dispostos no art. 19 do ADCT. Por esse motivo, ajuizou reclamação trabalhista, com o objetivo de receber parcelas do FGTS após a edição da Lei Estadual 58/2003, que instituiu o Regime Jurídico Único no âmbito da unidade federativa;



    (ii) o Juízo de primeiro grau declinou da competência para análise da controvérsia, por entender que o servidor foi admitido sob o regime estatutário, na forma da Lei Complementar 39/1985 (mais tarde revogada pela Lei 58/2003);



    (iii) a sentença foi mantida ao exame dos recursos conseguintes (recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista e agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista); e



    (iv) o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista, registrou ausente o prequestionamento da matéria relativa à competência da Justiça do Trabalho para exame da causa concernente à validade da transmutação do regime jurídico celetista para o estatutário. 



    3. O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado reconheceu a validade da transposição automática do regime jurídico celetista de servidor contratado em 13.9.1988, sem concurso público, para o regime estatutário, instituído pelo Estado da Paraíba por meio da Lei 58/2003, em contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.150. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    4. A autoridade reclamada prestou informações.



    5. O Estado da Paraíba apresentou contestação.



    Argui que o acórdão reclamado não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, pelo que teria transitado em julgado. 



    Assevera o não cabimento da reclamação, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e a utilização do instrumento como sucedâneo recursal. 



    Acresce inviável dissentir das premissas da Corte reclamada quanto à natureza do vínculo contratual estatutário.



    No mérito, discorre que a decisão reclamada está em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte na ADI 2135-MC. Requer seja julgado improcedente o pedido.



    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência do pedido. Consta da ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DE ENTE PÚBLICO. SERVIDOR ADMITIDO ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME EM RAZÃO DE LEI ESTADUAL, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO. ADI 1.150/DF E 2135/DF. PROCEDÊNCIA.



     1. O Supremo Tribunal Federal entende não ser cabível a conversão automática de regime jurídico de empregado celetista admitido antes da Constituição de 1988 para estatutário, sem prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF/88), por meio de lei estadual ou municipal (ADI 1.150/DF). 



    — Parecer pela procedência do pedido”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, não há falar em trânsito em julgado do ato reclamado quando da propositura desta reclamação. O acórdão exarado ao julgamento do agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista foi publicado em 17.9.2021, ao passo que ajuizada a reclamação em 27.9.2021, dentro do prazo para interposição de recurso extraordinário. 



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    3. Alega-se nesta reclamação a violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 1.150.



    4. Ao exame da ADI 1.150, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da mudança irrestrita do regime jurídico de celetista para estatutário no que abrange empregados admitidos antes da Constituição Federal de 1988 sem a realização de concurso público. Extraio do voto condutor do julgado:



    “[...]



    A expressão impugnada "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformadas em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição) e que, ou também não foram estabilizados por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT.



    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 



    Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos”.



    5. Transcrevo o acórdão reclamado, na fração de interesse:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSMUTAÇÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OJ 62 DA SBDI-I E SÚMULA 297, AMBAS DO TST. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO POR TODO O PERÍODO. PLEITOS DE NATUREZA CELETISTA. ART. 19 DO ADCT. INAPLICÁVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE NATUREZA PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA. EMISSÃO DE JUÍZO POSITIVO DE TRANSCENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    II. No caso dos autos, o acórdão regional manifestou-se exclusivamente quanto à irrelevância da discussão sobre a validade da transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário, tendo em vista que a parte reclamante desde o início do contrato de prestação de serviço encontrava-se submetido ao regramento estatutário, sendo indevidos os pedidos de cunho celetistas. E a questão devolvida a esta Corte Superior no recurso de revista trata unicamente da competência da Justiça do Trabalho para apreciar contrato de trabalho que se submeteu a transmutação de regime jurídico, questão não tratada pelo acórdão regional, de modo que ausente o prequestionamento da matéria, como exige a OJ 62 da SBDI-I e a Súmula 297, ambas do TST, não sendo possível a individualização do problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada – tema da causa – inviável a emissão de juízo positivo de transcendência (RR-11202-73.2013.5.07.0009, 7ª Turma, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 21/05/2021). 



    [...] 



    Eis o teor do acórdão regional: 



    DA TRANSMUDAÇÃO. FGTS 



    Insurge-se o autor contra a decisão que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. 



    Na petição inicial, o reclamante informou que foi admitido pelo Estado da Paraíba em 13/09/1988, como celetista, para exercer a função de assessor auxiliar, lotado na Secretaria de Estado da Educação, ressaltando que sua admissão não se deu mediante aprovação em concurso público, consoante possibilidade constitucional à época. 



    Analiso. 



    O cerne da controvérsia reside em avaliar a validade da lei que promoveu a transmudação de regime jurídico, de celetista para estatutário, de servidores que ingressaram nos quadros do Estado, sem concurso público, antes da Constituição da República de 1988. 



    [...]



    No caso concreto, conforme bem assinalado pelo magistrado de origem, "os documentos colacionados com a contestação demonstram, à saciedade, que o demandante já foi admitido aos quadros da administração pública pelo regime estatutário, não tendo a sua relação contratual sido regida, desde o nascedouro, pela CLT". 



    Destarte, considerando que os pedidos deduzidos na exordial dizem respeito ao período em que o servidor estava ligado ao ente público em liame estatutário, não há como se acolher a sua irresignação, uma vez que servidores estatutários não têm direito a fundo de garantia do tempo de serviço, como é curial. 



    Decerto que o FGTS é um direito de trabalhadores regidos pela CLT, e não sendo o reclamante celetista, não faz jus a tal direito, o que importa na improcedência da sua pretensão. 



    Destaque-se que pela teoria abstrata do direito de ação não há nenhum impedimento de o pedido ser analisado pela Justiça do Trabalho, eis que a postulação se restringe a direito eminentemente trabalhista e não a direito de cunho estatutário. 



    Recurso não provido, no particular. 



    Como visto, a questão devolvida a esta Corte Superior no recurso de revista trata unicamente da competência da Justiça do Trabalho para apreciar contrato de trabalho que se submeteu a transmutação de regime jurídico, questão não tratada pelo acórdão regional, de modo que ausente o prequestionamento da matéria, como exige a OJ 62 da SBDI-I e a Súmula 297, ambas do TST. 



    Desse modo, não sendo possível a individualização do problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada – tema da causa – inviável a emissão de juízo positivo de transcendência (RR-11202-73.2013.5.07.0009, 7ª Turma, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, DEJT 21/05/2021). 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno”. 



    6. Da leitura da decisão de origem, observo que o Tribunal Superior do Trabalho restringiu-se a assinalar que “a questão devolvida a esta Corte Superior no recurso de revista trata unicamente da competência da Justiça do Trabalho para apreciar contrato de trabalho que se submeteu a transmutação de regime jurídico, questão não tratada pelo acórdão regional, de modo que ausente o prequestionamento da matéria”.



    7. Como se vê, o Tribunal Superior do Trabalho não decidiu acerca da transmutação do regime celetista para o estatutário. O Órgão reclamado apenas consignou não atendido o prequestionamento da matéria recursal, relativa à competência da Justiça do Trabalho para o exame da causa. 



    8. Nesse contexto, não diviso a existência de estrita aderência entre o fundamento da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma de controle invocado pela parte reclamante, a inviabilizar o cabimento da reclamação. 



    9. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    10. Baseada nestas premissas, a firme jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011). 



    11. A robustecer a compreensão quanto à ausência de identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, cito: Rcl 49554, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.11.2021; Rcl 49820, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.11.2021.



    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora